Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709265-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON CAVALCANTE DE ARAUJO, EDSON NOVAIS DE SOUZA, EDSON SOUZA ALVES, EDSON SOUZA SANTOS, EDUARDO DA MOTA, EDUARDO FERREIRA GUIMARAES, EDUARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, EDVALDO LUCAS DA COSTA, EFIGENIA APARECIDA GOMES, ELIANA DE LACERDA MEIRELES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 73871020) opostos por EDSON CAVALCANTE DE ARAUJO e OUTROS, (Agravantes/Executados) em face do acórdão n. 2013888 (ID 73526509), proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto pelos Embargantes, por unanimidade, o Colegiado conheceu e deu parcial provimento ao recurso, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. NÃO POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão proferida no cumprimento de sentença de cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, que indeferiu aos Executados a gratuidade de justiça, com efeitos retroativos. II. Questão em discussão. 2. A concessão de gratuidade de justiça com efeitos retroativos. III. Razões de decidir. 3.1. A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional que pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Porém, seu deferimento gera efeitos para o futuro e jamais possui aptidão para afastar a segurança jurídica materializada na coisa julgada. 3.2. O deferimento da gratuidade de justiça, por regra, possui efeitos prospectivos, ou seja, não retroagem, muito menos produz efeitos capazes de afastar a coisa julgada. No caso concreto, os honorários advocatícios em cobrança foram fixados em sentença com trânsito em julgado. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão Agravada reformada para deferir a gratuidade de justiça aos Executados, sem efeitos retroativos. Tese de julgamento: “A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional que pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Porém, seu deferimento gera efeitos para o futuro e não possui aptidão para afastar a segurança jurídica materializada na coisa julgada.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC0 718184-09, Rel. Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j.22.08.2024 e AGI 0703402-42, Rel. Desembargadora Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 09.05.2024. (grifos nos originais). Os Embargantes alegam existência de contradição e omissão no acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, para tanto, em síntese, os Recorrentes aduzem que (ID 73871020): (i) “a referida decisão foi contraditória e omissa, devendo ser sanada para que se considere que a gratuidade fora concedida de forma tácita, desde a inicial do Cumprimento de Sentença que ensejou a condenação o em honora rios”; (ii) ”na petição de cumprimento de sentença apresentadas na origem, a parte recorrente formulou pedido de concessão do benefício, permanecendo, entretanto, silente o Tribunal a quo. Nesse contexto, apesar de o relator ter deferido nessa oportunidade a gratuidade de justiça, em realizada houve desde a origem o deferimento tácito do benefício, na o havendo que se falar em deferimento sem efeitos retroativos”; (iii) “apesar do pedido ter sido formulado, o Tribunal em nenhum momento se manifestou referente ao pedido de gratuidade. Ora, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente firmou entendimento de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judicia ria gratuita leva a conclusa o de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, rel. Ministro RAUL ARAU JO, Corte Especial, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016)”; (iv) “Ressalte-se que o entendimento da Corte Especial é vinculante, pois, nos termos do art. 927, V, do CPC/2015, "os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados"; (v) “conclui-se que a referida decisão foi contraditória e omissa, devendo ser sanada para que se considere que a gratuidade foi deferida tacitamente desde a Inicial do Cumprimento de Sentença que ensejou a condenação em honora rios a favor do ente Federativo, bem como os respectivos efeitos da gratuidade, impondo que a condenação esteja sob condição suspensiva de exigibilidade”; (vi) “a decisão ora recorrida fora contraditória e omissa, ao na o considerar que os recorrentes já eram beneficiários da gratuidade de justiça, devendo ser sanado tal vício e consequentemente o imediato arquivamento da presente execução, diante do anterior deferimento tácito da gratuidade de justiça”; (vii) “Ad argumentandum tantum, caso sejam superados os argumentos apresentados anteriormente, faz-se necessário demonstrar que a gratuidade concedida pelo Exmo. Relator, deu-se em razão da ATUAL demonstração da hipossuficiência financeira, sendo, portanto, contradito rio a não aplicação de efeitos retroativos”; (viii) “o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o direito a gratuidade de justiça em termos amplos e abrangentes (art. 98, caput), presumindo, outrossim, ser verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o), tudo a facilitar a obtenção do benefício por quem dele necessite para a defesa de direitos em Juízo” e (ix) “infere-se que a decisão ora embargada se encontra em eivada de vícios que merecem reparos, haja vista a grave violação a jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme elucidado, aos princípios que norteiam a concessão da gratuidade, como também a Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXXIV e tendo em consideração ainda que os efeitos da gratuidade de justiça deferida e que tem o conda o de garantir a eficiência ao benefício concedido.” (grifos nos originais). Com essas alegações, ao final, os Embargantes pedem: Em face de todo exposto, requer sejam acolhidos os presentes Embargos, para o fim de que, seja sanada a omissa o e contradição ora apontadas, aplicando efeitos infringentes para extinguir a execução de honorários em razão da gratuidade de justiça concedida tacitamente desde a Inicial do Cumprimento de Sentença que ensejou a condenação em honorários à favor do ente Federativo, estando a cobrança, portanto, sob condição suspensiva de exigibilidade. Caso na o seja este o entendimento, requer subsidiariamente o deferimento da gratuidade de justiça com aplicação de efeitos retroativos, para suspender a exigibilidade da cobrança, haja vista a situação de hipossuficiência financeira ser ATUAL. (grifos nos originais). É o relatório. Decido. É incumbência do Relator, conforme a regra prevista no art. 932, inciso III do CPC, não conhecer de recurso inadmissível, confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). De igual modo, prevê o art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT, senão veja: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; INCIALMENTE, cumpre esclarecer que na presente situação não incide a regra preceituada no § 2o do art. 1.023 do CPC (intimação da parte Embargada para impugnar os declaratórios), uma vez que este recurso não possui aptidão para modificar a decisão embargada. Logo, não enseja nenhum prejuízo ao Embargado e nem violação à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF). É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Destaca-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na existência, nos próprios termos da decisão embargada, de proposições inconciliáveis entre si. A obscuridade decorre da falta de clareza e da dificuldade de compreensão do teor acórdão. A omissão, ao seu turno, é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. Vê-se nitidamente que a pretensão dos Embargantes não diz respeito a contradição, a obscuridade, a omissão ou qualquer outro vício no julgado embargado. Portanto, são inadmissíveis, pois, os embargos não visam harmonizar incoerências ou sanar omissões, ou mesmo, afastar-lhes inexatidões no acórdão. Observa-se que os Embargantes pretendem, tão somente, a rediscussão do mérito do agravo de instrumento, situação que não é possível por meio dos embargos declaratórios. De forma que, o julgado embargado de forma clara e objetiva indicou os motivos que levaram o deferimento da gratuidade de justiça aos Recorrentes com efeitos não retroativos, conforme pode se verificar da transcrição a seguir, extraída dos fundamentos do acórdão embargado (ID 73526509, p. 5-7): Os Exequentes não satisfeitos com a sentença que pronunciou a prescrição dos créditos exequendos e os condenou nos encargos sucumbenciais, interpuseram recurso de apelação, que foi distribuído a este Relator, integrante da 3a Turma Cível, sendo que esse recurso foi desprovido por unanimidade pelo Colegiado. Os Apelantes recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, contudo, o recurso especial dos Recorrentes não foi conhecido (ID 217213833, p. 12) e os honorários advocatícios majorados em 10%. Interpuseram agravo interno, que foi parcialmente conhecido, na extensão conhecida foi desprovido pelo STJ. Opuseram embargos de declaração que foram desprovidos. Novos embargos foram opostos, mas não foram reconhecidos pelo Relator. Diante do desprovimento da apelação e do recurso especial dos Servidores, houve o trânsito em julgado da sentença, em 06/11/2024 (ID I217213833, p. 180, de origem). O DISTRITO FEDERAL que era o Executado no cumprimento de sentença inicial, ajuizou nos mesmos autos, o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios de sucumbência. Com isso, houve a inversão dos integrantes dos polos do processo executivo, ou seja, os Servidores que inicialmente eram Exequentes passaram a serem os Executados na cobrança dos honorários de sucumbência. Em conformidade com a movimentação processual do processo de origem, os honorários advocatícios de sucumbência em cobrança encontram acobertados pelo manto da coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF/1988). Frente a esse cenário, não há que se falar em deferimento de gratuidade justiça de forma tácita, conforme defendem os Recorrentes, pois quando há condenação da parte nos encargos de sucumbência e sem suspensão da exigibilidade das parcelas, são devidos os honorários. Isso porque, condenação nos encargos da sucumbência, sem suspender a exigibilidade das parcelas sucumbenciais é situação totalmente oposta ao suposto deferimento tácito da justiça gratuita. Frisa-se, no caso, a sentença pronunciou a prescrição da pretensão do direito vindicado pelos Servidores, ora Agravantes, e os condenou no pagamento de honorários advocatícios, que foram majorados pelos desprovimentos dos recursos interpostos. Sendo que a verba honorária em cobrança encontra amparada pela coisa julgada. (ID 132347858 de origem). Explícita que o deferimento da gratuidade de justiça, por regra, possui efeitos prospectivos, ou seja, não retroagem, muito menos produz efeitos capazes de afastar a coisa julgada. Isso porque, os honorários advocatícios em cobrança no processo de origem foram arbitrados em sentença com trânsito em julgado. Vale lembrar que a gratuidade de justiça é uma garantia constitucional, a qual pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Porém, seu deferimento gera efeitos para o futuro e jamais possui aptidão para afastar a segurança jurídica materializada na coisa julgada. Destaca-se que a gratuidade de justiça deferida na decisão liminar pelo Relator vale, tão semovente, a partir do início da fase do cumprimento de sentença da cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência. (grifos nos originais). Observa-se que, o julgado embargado de forma expressa e clara indicou que os honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença de origem encontram-se acobertados pela coisa julgada, explicitando-se que no presente caso, não há que se falar em deferimento tácito da gratuidade de justiça, como argumentam os Embargantes. Pois, veja a transcrição do seguinte trecho do acórdão: “não há que se falar em deferimento de gratuidade justiça de forma tácita, conforme defendem os Recorrentes, pois quando há condenação da parte nos encargos de sucumbência e sem suspensão da exigibilidade das parcelas, são devidos os honorários.” Ressaltou o julgado que: “condenação nos encargos da sucumbência, sem suspender a exigibilidade das parcelas sucumbenciais é situação totalmente oposta ao suposto deferimento tácito da justiça gratuita.” Ainda, destacou o acórdão que: “Frisa-se, no caso, a sentença pronunciou a prescrição da pretensão do direito vindicado pelos Servidores, ora Agravantes, e os condenou no pagamento de honorários advocatícios, que foram majorados pelos desprovimentos dos recursos interpostos. Sendo que a verba honorária em cobrança encontra amparada pela coisa julgada. (ID 132347858 de origem)”. Portanto, se houve majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência nos recursos interpostos pelos Embargantes, nem de longe há que se cogitar de deferimento tácito da gratuidade de justiça no cumprimento individual de sentença ajuizado pelos Recorrentes, conforme se pode observar do seguinte trecho do acórdão embargado: Os Exequentes não satisfeitos com a sentença que pronunciou a prescrição dos créditos exequendos e os condenou nos encargos sucumbenciais, interpuseram recurso de apelação, que foi distribuído a este Relator, integrante da 3a Turma Cível, sendo que esse recurso foi desprovido por unanimidade pelo Colegiado. Os Apelantes recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, contudo, o recurso especial dos Recorrentes não foi conhecido (ID 217213833, p. 12) e os honorários advocatícios majorados em 10%. Interpuseram agravo interno, que foi parcialmente conhecido, na extensão conhecida foi desprovido pelo STJ. Opuseram embargos de declaração que foram desprovidos. Novos embargos foram opostos, mas não foram reconhecidos pelo Relator. Frente a isso, não há que se falar que o julgado violou à regra do 927, V, do CPC. Pois, no caso houve condenação da verba honorária e majoração pela sucumbência recursal. Isso porque, nos recursos interpostos pelos Embargantes em face da sentença que declarou a prescrição dos seus créditos, não se insurgiram quanto à condenação dos honorários advocatícios. Inclusive, os Recorrentes recolheram o reparo do recurso da apelação (ID 134963114 e ID 134963115 de origem). Bem como, foi preparado o recurso especial (ID 217213818 e ID 217213819 de origem). Diante desse cenário, é descabido falar em deferimento tácito da gratuidade de justiça, muito menos, ausência de pronunciamento sobre o pedido de gratuidade de justiça pelo Judiciário, conforme bem pautou o acórdão embargado. De sorte que, não existe nenhuma contradição ou omissão no acórdão embargado a serem sanadas por meio dos embargos de declaração. Portanto, a pretensão dos Embargantes é modificar o entendimento do Colegiado, pois o resultado do julgamento do recurso não contemplou na totalidade os seus interesses. Logo, os declaratórios não devem ser conhecidos por ausência de vícios que ensejam a oposição dessa espécie recursal. Frisa-se que os Embargantes não apontaram a existência no julgado embargado de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, portanto, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque, o cabimento dos declaratórios limita-se às hipóteses indicadas no dispositivo processual referenciado. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. V - A pretensão recursal visa revolver o conjunto dos fatos objeto dos autos, acerca da realização do depósito do montante integral. VI - O acórdão recorrido manteve a sentença, com fundamento em prova pericial, que assim aferiu a insuficiência do depósito integral para satisfazer o débito exequendo: ?os valores dos depósitos judiciais vertidos naquele período, adicionados ao Depósito Recursal, todos convertidos em pagamento definitivo, não são suficientes para satisfazer o crédito fiscal ". Na conclusão, arremata que "a dívida tributária referente a contribuição para o SAT Adicional executada através da Execução Fiscal no 0017748- 54.2007.4.05.8300, ainda está pendente de recolhimento para satisfazer a totalidade da contribuição naquele período, a importância de R$ 72.187,35, valorados para agosto de 2007 (ajuizamento da EF), que corresponde a R$ 136.643,47, valorado para setembro de 2017 ." VII - Confira-se trecho do acórdão recorrido: "Destaco, de início, que por ocasião do ajuizamento da execução fiscal ora embargada, em 20/9/2007, não havia qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, porquanto a pretensão objeto da ação mandamental 0020259-40- 1998.4.05.8300 foi denegada por sentença, posteriormente confirmada pelo Tribunal e transitada em julgado, bem como os depósitos realizados no referido mandado de segurança foram devidamente apropriados, mas não correspondiam a integralidade da dívida ora exequenda, conforme apontam os documentos colhidos nos autos (identificador 10272950) (...)." VIII - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IX - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou que é possível ao Poder Judiciário determinar o prosseguimento do feito executivo sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável, mediante simples cálculo aritmético, a subtração das parcelas consideradas ilegais. A propósito: (REsp n. 1.887.677/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/10/2020, AgInt no REsp n. 1.788.707/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020 e AgInt no REsp n. 1.586.899/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/6/2017). X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC. Demais disso, a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos constitucionais/infraconstitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por fim, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025 17:23:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador